Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1004236-49.2021.8.11.0037, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido contra BANCO DO BRASIL S.A. que determinou o pagamento das custas, antes da prolação da sentença.
A agravante defende, em síntese, descumprimento do acordão do RAI n. 1015309-32.2021.8.11.0000 que deferiu o pagamento das custas ao final.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado o entendimento do magistrado condutor do feito, no RAI n. 1015309- 32.2021.8.11.0000, restou fixado o pagamento ao final do processo, e não antes da sentença, tanto é que faz menção “1 - Confiro à agravante o pagamento de custas e despesas processuais ao final do processo, caso vencida;”. destaquei
Ante todo exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, ou seja, a obrigação de pagamento, antes da sentença.
Registro que não há suspensão do processo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator